Tribunal: TJPA
Processo: 0806676-11.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806676-11.2022.8.14.0028

APELANTE: LENOS VINICIUS MACHADO SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0806676-11.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: LENOS VINICIUS MACHADO SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, CP). O apelante pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para a condenação do apelante; (ii) verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal se encontra devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por laudo pericial e demais elementos colhidos na instrução.

4.

O conjunto probatório formado por laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, fotos das lesões, pedido de medidas protetivas e depoimentos da vítima e de testemunha confirma a materialidade e autoria do delito.

5.

A dosimetria da pena obedece ao critério da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, com base no art. 59 do CP, permitindo a exasperação da pena-base diante das circunstâncias do crime.

6.

O uso de faca, instrumento cortante e de elevado potencial lesivo, caracteriza circunstância judicial desfavorável apta a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece a relevância da palavra da vítima nos crimes praticados em ambiente doméstico, por serem cometidos, em regra, na clandestinidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica, quando firme e corroborada por outros elementos de prova, constitui fundamento idôneo para a condenação.

2.

A utilização de instrumento cortante em agressão doméstica configura circunstância judicial desfavorável que justifica a exasperação da pena-base.

3.

A fixação da pena acima do mínimo legal, desde que fundamentada em elementos concretos do caso, respeita os critérios do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 59 e 129, § 9º; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021, DJe 04.11.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença recorrida
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0806676-11.2022.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ – PA

APELANTE: LENOS VINICIUS MACHADO SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
LENOS VINICIUS MACHADO SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, pela prática do crime de lesão corporal praticada no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, tipificado no art. 129, § 9º do Código Penal (ID nº 28045179).

A sentença fundamentou-se na comprovação da materialidade e autoria do delito, com base no depoimento da vítima, laudo pericial (ID nº 62265758) e testemunha, além da aplicação da pena-base acima do mínimo legal, considerando as circunstâncias desfavoráveis do crime, como o uso de faca e a relação de convivência entre o réu e a vítima.

O juiz sentenciante destacou que a vítima, Kastreane Medeiros de Souza, relatou que o réu a agrediu após uma conversa sobre a filha do casal, empurrando-a ao chão, enforcando-a e perfurando seu joelho com uma faca, causando lesões compatíveis com o laudo pericial.

A defesa do réu em suas razões recursais questionou a suficiência das provas para condenação, alegando falta de comprovação de autoria e materialidade, além de pedir a fixação da pena no mínimo legal (ID nº 28045187).

O Ministério Público, em contrarrazões, sustentou que o conjunto probatório é robusto, comprovando a materialidade pelo laudo pericial e a autoria pelo depoimento coerente da vítima e pela testemunha, que presenciou a ofendida ensanguentada após o fato. Ressaltou que a sentença está fundamentada no princípio da livre convicção do juiz, conforme art. 155 do Código de Processo Penal, e que a dosimetria da pena foi adequada, considerando o uso de instrumento cortante e a relação de convivência, elementos que configuram agravantes previstos no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Nesta Instância o Órgão Ministerial, em sua manifestação, reiterou que o conjunto probatório é suficiente para condenação, comprovando autoria e materialidade, e que a dosimetria da pena está em consonância com a jurisprudência, especialmente considerando o caráter de violência doméstica e a aplicação da Lei Maria da Penha. Destacou que o juiz observou as circunstâncias judiciais e legais, aplicando a pena-base de cinco meses de detenção, compatível com o § 9º do art. 129 do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do apelo, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o
boletim de ocorrência
(ID nº 28045146 p. 4-5), o
laudo de exame de corpo de delito
(ID nº 28045146 p. 17-18),
requerimento de medidas protetivas
(ID nº 28045146 p. 7-8);
Fotos das lesões (
ID nº 28045146 p. 12
); Formulário de Fatores de Risco
(ID nº 28045146 p. 13-14), depoimento da irmã da ofendida (ID nº 28045146 p. 15) e o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 28045146 p. 6).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pela irmã da vítima, além do depoimento da ofendida prestado em audiência de instrução e julgamento que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os crime descritos na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA.
AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID nº 28045146 p. 17-18) e fotos das lesões (ID nº 28045146 p. 12).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

2.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento das penas para o mínimo legal.

Razão
não lhe

assiste
.

Analisando a sentença, verifico que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: circunstâncias do crime:

“(...)

As circunstâncias do crime são prejudiciais, havendo provas de que a ofendida foi lesionada no joelho com um golpe de faca, instrumento cortante e de poder lesivo.

(...)
”

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 02 (dois) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Percebe-se que a fundamentação do Juízo foi realizada dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, razoabilidade e proporcionalidade às características do caso em concreto, não se configurando nenhuma inidoneidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, mantendo todos os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025